Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 113, § 1o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 321, 330, IV E 485, I, DO CPC. REGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão que é claro ao concluir que, ausente pedido de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra a decisão que determina a emenda à inicial, ou tendo este sido indeferido, e ultrapassado o prazo conferido à parte e não sobrestados os seus efeitos, não resta caracterizada a nulidade da sentença que indefere a inicial.
3. Tampouco se verifica vício no tocante aos honorários advocatícios, porquanto interposto apelo em face de sentença que indefere a petição inicial, tendo o requerido sido citado para responder ao recurso, constituído advogado e efetivamente apresentado contrarrazões, em não sendo provido o recurso, deve o tribunal fixar os honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.